Tribunal: TJMT
Processo: 1000416-37.2025.8.11.0019
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000416-37.2025.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), R. M. D. S. P. - CPF: 074.598.681-16 (APELADO), N. D. S. F. - CPF: 074.598.771-07 (APELADO), IRANI DA SILVA FERNANDES - CPF: 021.142.871-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IRANI DA SILVA FERNANDES - CPF: 021.142.871-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA. CRIANÇAS COM TEA E TDAH. FORNECIMENTO DE PROFISSIONAL DE APOIO PEDAGÓGICO INDIVIDUALIZADO. RESERVA DO POSSÍVEL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível com Remessa Necessária interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por dois menores diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno de Déficit de Atenção (TDAH), representados por sua genitora, com o objetivo de obter, do ente estadual, o fornecimento de profissional de apoio especializado para acompanhamento pedagógico individualizado ou em pequeno grupo, na Escola Estadual Rosmay Kara José. A sentença julgou procedente o pedido, condenando o Estado à obrigação de fazer, bem como ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso está obrigado a fornecer profissional de apoio pedagógico individualizado a alunos com TEA e TDAH no ambiente escolar; (ii) estabelecer se é devida a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando esta atua contra o próprio ente federado a que pertence.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à educação inclusiva está garantido na Constituição Federal e nas Leis n. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) e n. 12.764/2012 (Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista), impondo ao Estado o dever de assegurar atendimento educacional especializado, inclusive com fornecimento de profissional de apoio pedagógico em sala de aula.

4.

A disponibilização de políticas públicas genéricas, como APA, SRM e PAPE, não supre a obrigação estatal quando demonstrada, por meio de laudos médicos e relatórios pedagógicos, a necessidade concreta de atendimento individualizado para garantir o desenvolvimento cognitivo, educacional e social dos menores.

5.

O princípio da reserva do possível não pode ser invocado abstratamente para afastar o fornecimento de direitos fundamentais, sendo exigida prova da absoluta impossibilidade de cumprimento, o que não se verifica nos autos.

6.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 1.002 da repercussão geral – RE 1.140.005/RJ) firmou o entendimento de que são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua em favor da parte vencedora contra ente público, inclusive o que integra, com destinação exclusiva ao seu aparelhamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido. Sentença ratificada.

Tese de julgamento
:

1.

O Estado está obrigado a fornecer profissional de apoio pedagógico individualizado a alunos com deficiência, quando comprovada sua necessidade, para assegurar o direito à educação inclusiva.

2.

O princípio da reserva do possível não se sobrepõe ao dever de concretização de direitos fundamentais, especialmente de crianças em situação de vulnerabilidade.

3.

São devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua em favor de parte vencedora contra o próprio ente federativo, com destinação exclusiva ao seu aparelhamento.

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art.196; CPC, arts. 85, § 8º, 496, I, e 536, § 1º; Lei n. 13.146/2015, arts. 27 e 28; Lei n. 12.764/2012, art. 3º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.140.005/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 26.06.2023 (Tema 1.002 da Repercussão Geral); TJMT, N.U. 1020572-40.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Curvo, j. 22.04.2024.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária, interposto pelo Estado de Mato Grosso
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por R. M. D. S. F. e N. D. S. F., menores representados por Irani Vieira da Silva Conceição, julgou procedente o pedido inicial para determinar ao ente estadual o fornecimento de profissional de apoio especializado, destinado ao acompanhamento pedagógico contínuo e permanente dos autores, diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA), no ambiente da Escola Estadual Rosmay Kara José.

O Estado de Mato Grosso, recorre,
sustentando, que inexiste previsão legal que imponha ao Poder Público o fornecimento de profissional exclusivo para acompanhamento individualizado, aduzindo que a decisão afronta os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível.

Argumenta que a rede estadual já disponibiliza políticas públicas adequadas de apoio educacional especializado, como a Sala de Recursos Multifuncionais (SRM), o Acompanhamento Personalizado de Aprendizagem (APA) e o Professor de Apoio Pedagógico Especializado (PAPE), inexistindo fundamento jurídico que autorize a criação de função pública específica ou a imposição judicial de atendimento exclusivo.

Alega, ademais, que tal medida implica elevado impacto financeiro e compromete a execução das políticas públicas educacionais de forma equilibrada.

No tocante aos honorários, pugna pelo afastamento da condenação em favor da Defensoria Pública, ao argumento de que subsiste confusão patrimonial quando a verba é destinada ao próprio ente federativo.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, manifestou-se pelo desprovimento Recurso de Apelação e ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, cuida-se
de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária, interposto pelo Estado de Mato Grosso
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por R. M. D. S. F. e N. D. S. F., menores representados por Irani Vieira da Silva Conceição, julgou procedente o pedido inicial para determinar ao ente estadual o fornecimento de profissional de apoio especializado, destinado ao acompanhamento pedagógico contínuo e permanente dos autores, diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA), no ambiente da Escola Estadual Rosmay Kara José.

Colhe-se dos autos que R. M. D. S. F. e N. D. S. F., menores representados por Irani Vieira da Silva Conceição, ajuizaram a Ação de Obrigação de Fazer, em face do Estado de Mato Grosso, visando ao fornecimento de profissional qualificado para prestar atendimento pedagógico individualizado e/ou em pequeno grupo.

Relataram na inicial que, R. M. D. S. F foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno de Déficit e Atenção (TDAH) ao passo que N. D. S. F., apresenta diagnóstico de TEA, sendo que ambos estão matriculados na Escola Estadual Rosmai Kara José, localizada no Município de Novo Horizonte do Norte, mas necessitam de acompanhamento especializado em ambiente escolar para que possam ter um desenvolvimento educacional, social e cognitivo adequado, conforme consta do laudo médico acostado aos autos.

Consta que, a genitora dos autores solicitou, inicialmente à unidade escolar e, depois, por intermédio da Defensoria Pública, a disponibilização de profissional de Atendimento Educacional Especializado (AEE) para acompanhamento de seus filhos.

Para tanto, foram expedidos, em 06/03/2025, os Ofícios nº 07/2025/DPMT/PGO à Secretaria Municipal de Educação de Novo Horizonte do Norte e nº 08/2025/DPMT/PGO à Direção da Escola Estadual Rosmay Kara José, requerendo as providências necessárias. Entretanto, ambos retornaram sem atendimento ao pedido, permanecendo os menores sem o acompanhamento especializado essencial ao seu aprendizado e à sua inclusão escolar.

Após o regular trâmite do feito, sobreveio a sentença, na qual a Magistrado singular julgou procedente o pedido, ficando a parte dispositiva assim grafada:

"[...]Ante o exposto,
julgo procedente
o pedido inicial, a fim de, confirmando a liminar,
condenar
o Estado de Mato Grosso na obrigação de fazer consistente em fornecer, de forma contínua e permanente, profissional de apoio especializado (Professor Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, Técnico de Desenvolvimento Infantil ou nomenclatura similar) com formação adequada para lidar com crianças com TEA, para prestar atendimento pedagógico individualizado e/ou em pequeno grupo aos autores Ryan Mateus Da Silva Fernandes e Naiara Da Silva Fernandes, dentro da sala de aula na Escola Estadual Rosmay Kara José, durante todo o período letivo, enquanto perdurar a necessidade e estiverem matriculados na rede pública de ensino, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Outrossim,
julgo extinto
o presente feito, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Isento de custas processuais o Estado de Mato Grosso,
condeno-o
ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, aplicando-se sobre o valor exequendo a taxa SELIC, uma única vez, para fins de correção monetária e juros de mora, nos termos do artigo 3º, da EC n.º 113/2021.

Quanto aos honorários, de se observar o que recentemente decidiu o STF, em sede de Repercussão Geral:
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à

Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer

ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários

sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas,

vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”. (STF. Plenário. RE 1.140.005/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 26/06/2023 (Repercussão Geral – Tema 1.002) (Info 1100)).

Por se tratar de sentença sujeita ao reexame necessário, decorrido o prazo para recursos voluntários, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens (art. 496, inc. I, do CPC). [...]”

Contra essa decisão, recorre o Estado de Mato Grosso e os autos foram remetidos para reexame necessário.

Do Recurso de Apelação

A controvérsia em análise consiste em verificar se os menores, diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno de Déficit de Atenção (TDAH), têm direito ao acompanhamento pedagógico individualizado ou realizado em pequeno grupo, a fim de viabilizar o adequado desempenho de suas atividades escolares.

É certo que a saúde, compreendida em sentido amplo, constitui dever do Estado e direito de todo cidadão, incumbindo ao Poder Público assegurar as condições necessárias ao bem-estar da população. À luz do princípio da dignidade da pessoa humana, nenhum indivíduo pode ser submetido a situações que comprometam sua integridade ou exponham sua vida a risco concreto.

O artigo 196 da Constituição Federal reafirma esse entendimento ao atribuir ao Estado o dever de garantir o direito à saúde, por meio de políticas sociais e econômicas que ofereçam aos necessitados o tratamento mais eficaz e adequado, de modo a conferir maior dignidade e reduzir o sofrimento da pessoa doente.

Consoante demonstram os documentos juntados aos autos, em especial o Ofício nº 07/2025/DPMT/PGO (Id. 324253947 - Pág. 1) e relatórios pedagógicos acostados aos autos (Id

324254351, 324253942, 324253943, 324253943, 324253942), verifica-se que os menores estão regularmente matriculados Estadual Rosmay Kara José, na fase PRÉ-I, contando na sala de aula com o auxílio de Acompanhamento Personalizado de Aprendizagem (APA), que presta suporte geral aos alunos.

Contudo, embora o seja disponibilizado tal serviço por meio do laboratório personalizado de aprendizagem, tal mecanismo, ainda que louvável, revela-se insuficiente para atender às necessidades específicas dos menores, conforme registrado na avaliação médica eno relatório pedagógico, acostados aos autos.

A garantia de medidas individualizadas é indispensável para assegurar a plena inclusão educacional. A oferta de serviços genéricos não afasta o dever estatal de fornecer profissional especializado, como requerido na presente demanda, pois os direitos fundamentais da criança exigem respostas concretas e ajustadas à sua realidade particular.

Quanto ao princípio da reserva do possível, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 698 da repercussão geral, assentou que ele não pode ser invocado de maneira abstrata para limitar o acesso a direitos essenciais, sobretudo no campo educacional. Somente a demonstração clara e inequívoca de absoluta impossibilidade de cumprimento poderia legitimar sua aplicação, hipótese que, ao menos nesta fase, não se verifica.

A designação de um profissional qualificado pedagógico, para apoio individualizado e/ou em pequeno grupo, mostra-se medida adequada e proporcional, atendendo às especificidades dos menores e ao dever do ente público de promover a inclusão escolar, em conformidade com a Constituição Federal e com a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto n. 6.949/2009).

Ainda que a Administração Pública esteja sujeita a restrições orçamentárias, é inadmissível que limitações genéricas sejam utilizadas para justificar a omissão no cumprimento de direitos fundamentais, especialmente quando se trata de crianças em situação de vulnerabilidade, cuja plena integração ao ambiente escolar demanda ações pontuais e individualizadas.

Por sua vez, o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/2015) assegura o direito à igualdade e à inclusão social, estabelecendo, em seu artigo 27, diretrizes específicas para a efetivação do direito à educação. Veja-se:

Art. 27. A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem.

Registre-se que, para além da obrigação de assegurar um ambiente escolar acessível à pessoa com deficiência, incumbe ao Estado fornecer os recursos necessários ao seu pleno desenvolvimento educacional, inclusive mediante a disponibilização de profissional de apoio, conforme previsto nos incisos do artigo 28 do mesmo diploma legal, in verbis:

Artigo 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar:

I - sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida;

[...]

IX - adoção de medidas de apoio que favoreçam o desenvolvimento dos aspectos linguísticos, culturais, vocacionais e profissionais, levando-se em conta o talento, a criatividade, as habilidades e os interesses do estudante com deficiência;

[...]

XI - formação e disponibilização de professores para o atendimento educacional especializado, de tradutores e intérpretes da Libras, de guias intérpretes e de profissionais de apoio;

Parágrafo único. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação.

Ademais, a Lei n. 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, prevê em seu artigo 3º, parágrafo único, o direito do autista, a um acompanhante especializada. Veja-se:

§1º Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso IV do art. 2º , terá direito a acompanhante especializado.

Demais disso, nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DE SAÚDE. TRÂNSITO EM JULGADO DE OBRIGAÇÕES. PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação civil pública, determinando a prestação de tratamentos para menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), incluindo terapias específicas e suporte educacional, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se é cabível a manutenção da decisão que impôs a obrigação de prestar os tratamentos demandados, diante da ausência de comprovação de pretensão resistida para parte deles; e (ii) se é adequada a substituição da multa diária pelo bloqueio de valores públicos para garantia da prestação do serviço.

III. Razões de decidir

3. É indispensável a comprovação de pretensão resistida para configuração do interesse de agir, conforme entendimento pacífico da jurisprudência. Na ausência de negativa administrativa prévia, a tutela de urgência deve ser limitada às demandas resistidas comprovadas nos autos.

4. A educação e o acompanhamento especializado são direitos constitucionais garantidos ao menor, impondo-se o atendimento no ambiente escolar por auxiliar de desenvolvimento infantil.

5. A jurisprudência autoriza a substituição de multa coercitiva pelo bloqueio de valores públicos, visando maior efetividade e preservação do interesse público.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para: (i) afastar a obrigação de disponibilizar terapias específicas não comprovadamente resistidas;(ii) manter a determinação de disponibilização de auxiliar de desenvolvimento infantil em sala de aula; (iii) substituir a multa diária por possibilidade de bloqueio on-line de verbas públicas.

Tese de julgamento:

"1. A comprovação de pretensão resistida é indispensável para configuração do interesse de agir em demandas de saúde pública; 2. O direito ao acompanhamento especializado na rede regular de ensino é garantido a menores com deficiência, nos termos do art. 54, III, do ECA; 3. A substituição de multa cominatória por bloqueio de valores públicos é medida que visa à efetividade da tutela jurisdicional."

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 54, III; Lei n. 12.764/2012, art. 3º, parágrafo único; CPC, art. 536, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no Ag 1.040.411/RS; TJMT, N.U 0000699-15.2012.8.11.0090, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 22.04.2024.” (N.U 1020572-40.2024.8.11.0000,

Logo, não merece reforma a sentença quanto a este ponto.

A insurgência do Estado de Mato Grosso, com relação aos honorários, igualmente, não merece acolhida, pois o Supremo Tribunal Federal, em 26/06/2023, julgou o RE n. 1140005/RJ, com repercussão geral – Tema n. 1.002 –, firmando entendimento que são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em ação movida contra qualquer ente público, in verbis:

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, e fixou as seguintes teses:
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023. (Negritei).

Nessa linha, encontra-se consolidado o entendimento de que é devida a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, ainda que a demanda seja proposta em face de ente federativo ao qual a instituição também pertença.

Da Remessa Necessária

No caso vertente, o objetivo imediato do pedido da parte autora é a garantia da prestação de serviço especializado pedagógico para a garantia de acesso a educação, em razão do diagnóstico dos menores, consistentes em TEA e TDAH, conforme os diversos documentos que instruem o feito e atestam a sua necessidade, guardando, assim, perfeita sintonia com o dever insculpido no art. 196, da CRF e Leis n. 13.146/2015 e 12.764/2012, que elegeram o princípio da assistência integral, em todos os graus de complexidade, devendo, por isso, receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção.

Logo, os fundamentos da sentença são mantidos, à vista da própria análise feita no recurso, o que implica ratificar o aludido ato sentencial, em todos os seus termos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação e,
RATIFICO
o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025